Tribunal: TJDFT
Processo: 0750852-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso em exame, verifico que o acórdão expõe de forma clara a razão de ter concluído que as partes devem ser condenadas a pagar as verbas sucumbenciais, da seguinte forma: 2/3 para o advogado do autor (a ser pago pelo réu), 1/3 para o advogado do réu (a ser pago pelo autor). Ocorre que, dos 4 (quatro) pedidos formulados, o autor obteve provimento em 3 (três), quais sejam, a restituição de valores cobrados a mais, a restituição na forma dobrada e a reparação por danos morais.
3. “O parcial acolhimento da pretensão, resulta em êxito e decaimento desiguais, a enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem redistribuídas e rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação” (Acórdão 1903979, 07281073820238070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJe 4/9/2024).
4. O Embargante pretende o reexame de fatos e argumentos já analisados, o que não é possível pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.